Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO. DEVER DE PRESTAR CONTAS DECORRENTE DA VENDA DE VEÍCULO. ARTIGO 2o DO DECRETO LEI No 911/69. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, dispõe ao credor que, após a alienação do bem, tem o dever de prestar contas ao devedor, para que este tenha ciência do resultado da venda e possa fiscalizar se há saldo excedente, tendo em vista que esses recursos lhe pertencem.
2. “No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).”. (REsp 1678525/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)
3. Presente o interesse da parte agravada em ver prestadas as contas relativas à venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.